Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DEMONSTRADO QUE O IMÓVEL PENHORADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de penhora de imóvel diante da alegação de constituir bem de família do executado.

II. Nos termos da Lei 8.009/1990, artigo 1o, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

III. No caso concreto, o agravado juntou certidões dos nove ofícios de registros de imóveis do Distrito Federal, comprovando que, aqui no Distrito Federal, não constam mais bens de sua titularidade além do referido nos autos, tratando-se de imóvel único.

IV. Além disso, resulta demonstrado, por prova documental colacionada pelo devedor, que o imóvel tem destinação residencial para ele e sua família.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.